Tribunal: TCU
Processo: 005.750/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em razão de impugnação parcial da prestação de contas final de convênio que tinha por objeto a execução de Sistema de Abastecimento de Água no Município de Santa Bárbara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em desfavor do Sr. Eugênio Arcanjo de Melo, prefeito de Santa Bárbara/MG na gestão 2001 a 2004, em razão de impugnação parcial da prestação de contas final do Convênio 1773/2001 (Siafi 440136), que tinha por objeto a execução de Sistema de Abastecimento de Água no munícipio; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Eugênio Arcanjo de Melo, prefeito do Município de Santa Bárbara/MG na gestão 2001 a 2004, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar o responsável acima mencionado, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 10/5/2002 53.937,80 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.5. fixar, com fundamento no art. 12, § 1o, da Lei 8.443/1992, novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que o Município de Santa Bárbara/MG comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da quantia abaixo discriminada aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente até a data do recolhimento, sem incidência de juros de mora, na forma da legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 25/8/2015 5.536,92 9.6. informar ao Município de Santa Bárbara/MG que a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-se lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992. 9.7. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República do Ceará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.